Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-25.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005790-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KETLLY KAROLINY CORREIA DE LIMA - CPF: 051.301.431-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – NEGADO PROVIMENTO.

Devidamente analisada e fundamentada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática lançada, não há que falar em reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática que entendeu por negar provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aduz a autora em sede de Agravo Interno que não havia anotação preexistente à época da propositura da ação, devendo ser analisado apenas o extrato juntado na inicial.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a incidência da Súmula 385 do STJ no caso em questão.

Conforme consignado na decisão monocrática, a inscrição discutida nos autos, no valor de R$148,92 (cento e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), foi
disponibilizada
no rol de inadimplentes em
20/05/2022
, tal como prova o extrato que acompanha a contestação (id. 221287161).

Todavia, do mesmo extrato se vê que já existia apontamento preexistente e ativo, realizado por Banco do Brasil, inclusa em 17/01/2022, sendo, portanto, anterior à anotação discutida nos autos.

Diferentemente do alegado pela agravante, a anotação preexistente não estava baixada à época da propositura da ação, encontrando-se ainda ativa, conforme indica o campo “exclusão”, vejamos:

Tal anotação não foi objeto de ação judicial, portanto, o agravante não experimentou qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência da nova inscrição, de modo que mantenho a decisão monocrática que aplicou a Súmula 385 do STJ ao presente caso, não havendo que se falar em condenação por danos morais.

Registro ainda os julgados desta Turma Recursal que versavam sobre a aplicação da referida Súmula: N.U 1028552-69.2023.8.11.0001 de relatoria da Dra. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte; N.U 1009730-95.2024.8.11.0001 de relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior; N.U 1003300-34.2022.8.11.0087 de relatoria do Dr. Antônio Horácio Da Silva Neto e N.U 1003139-27.2023.8.11.0010 de minha relatoria.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso do autor e não fixou condenação a título de danos morais frente a existência de inscrição preexistente.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024